Tribunal: TJDFT
Processo: 0746345-40.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPENHORABILIDADE DE SALÁRIO. POSSIBILIDADE DE PENHORA PARCIAL. EXCEÇÃO RESTRITA. AUSÊNCIA DE EFETIVIDADE EXECUTIVA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença que indeferiu o pedido de penhora de parte da remuneração do executado. O agravante sustenta a possibilidade de mitigação da impenhorabilidade salarial e requer a penhora de até 30% da remuneração da parte agravada, sob o argumento de que inexistem outros bens penhoráveis e que a medida não comprometeria o sustento do devedor.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível a penhora parcial do salário do devedor para satisfação de dívida não alimentar, à luz do art. 833, IV, do CPC; e (ii) verificar se, no caso concreto, a constrição requerida é viável e eficaz para a satisfação da obrigação executada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 833, IV, do CPC estabelece a impenhorabilidade de salários e verbas de caráter remuneratório, a fim de assegurar o mínimo existencial e a dignidade do devedor e de sua família.
4. A supressão do advérbio “absolutamente” em relação ao antigo art. 649 do CPC/73 permite, em situações excepcionais, a mitigação da impenhorabilidade, desde que preservado o núcleo essencial do sustento familiar.
5. A Corte Especial do STJ, no EREsp n. 1.582.475/MG, fixou entendimento de que a penhora parcial de verbas remuneratórias é admitida inclusive para débitos não alimentares, desde que a constrição não comprometa a subsistência do devedor.
6. Contudo, a medida deve revelar-se adequada e útil à satisfação da dívida. No caso, considerando a remuneração mensal de R$ 1.910,05 e o débito atualizado de R$ 22.862,83, mesmo a penhora de 10% da remuneração resultaria em amortização negativa, incompatível com o princípio da duração razoável do processo.
7. Ademais, as consultas aos sistemas SisbaJud e InfoJud não identificaram bens penhoráveis, e há dúvida quanto à atualidade do vínculo empregatício informado, o que reforça a inviabilidade prática da constrição pretendida.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A impenhorabilidade de verbas salariais pode ser mitigada apenas de forma excepcional, desde que preservado o mínimo existencial do devedor.
2. A penhora parcial do salário é inviável quando a medida não se mostra apta a garantir a efetiva satisfação da dívida e compromete a duração razoável do processo.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 833, IV; CF/1988, art. 5o, LXXVIII. Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp n. 1.582.475/MG, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Corte Especial, j. 03.10.2018, DJe 16.10.2018.